Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-86.2024.8.11.0111
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001774-86.2024.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DORADI APPEL SCHWINGEL - CPF: 616.903.681-87 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA EMENDA À INICIAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O autor deve instruir a petição inicial com prova mínima do fato constitutivo do direito, não sendo a ausência de documentos essenciais vício sanável por emenda.

2. A juntada tardia de documentos em sede recursal não supre deficiência probatória originária.

3. A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente em demandas de natureza administrativa.

4. A inovação recursal é vedada, não sendo admitida a apresentação de tese nova em grau recursal.

5. A improcedência do pedido é medida adequada quando ausente prova do fato constitutivo do direito.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DORADI APPEL SCHWINGEL contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cobrança de verbas rescisórias referentes a férias e terço constitucional.

A agravante sustenta, em síntese, que a ausência das fichas financeiras na petição inicial configura vício formal sanável, devendo ter sido oportunizada a emenda da inicial nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que houve reconhecimento parcial do pedido pelo Estado de Mato Grosso e que requereu a inversão do ônus da prova. Argumenta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026